Tribunal: TCU
Processo: 033.494/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com vistas a apurar indícios de fraude e de provável prejuízo direto à Caixa Econômica Federal, decorrentes dos financiamentos ao projeto do Estaleiro do Açu, e prejuízo indireto ao Banco do Brasil, em razão de empréstimo concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ao mesmo empreendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada por força do subitem 9.3 do Acórdão 2039/2019-TCU-Plenário , que determinou a análise de indícios de fraude e de provável prejuízo direto à Caixa Econômica Federal, decorrentes dos financiamentos ao projeto do Estaleiro do Açu, e prejuízo indireto ao Banco do Brasil, em razão de empréstimo concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ao mesmo empreendimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. converter os autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno do TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, constituindo-se processo específico; 9.3. autorizar, desde logo, as citações dos responsáveis abaixo relacionados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades listadas e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Caixa Econômica Federal as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Rogerio de Paula Tavares (XXX.852.987-XX), Adailton Ferreira Trindade (XXX.250.151-XX), Lourival Martins de Lima (XXX.350.567-XX), solidariamente com OSX Construção Naval S.A. (11.198.242/0001-58), em decorrência das seguintes irregularidades verificadas na realização do primeiro desbloqueio de recursos para a OSX Construção Naval S.A., realizado em 13/1/2013, no valor de R$ 196.661.912,91, que compõe o primeiro desembolso de recursos do Contrato 0385.755-63: desconsiderar o comprometimento da capacidade de extração de petróleo da OGX Petróleo e Gás S.A., principal cliente da OSX Construção Naval S.A., e o correspondente impacto na viabilidade do projeto do Estaleiro do Açu; não celebrar o contrato intercredores com o BNDES, condição para o primeiro desembolso exigida na cláusula 14a, § 2o, item 9 e na cláusula 12o, § 1o do Contrato 0385.755-63; não reter os recursos para a liquidação integral do empréstimo-ponte, conforme exigido pela cláusula 20, item 3, do Contrato 0385.755-63; e não apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) prevista na cláusula 14a, parágrafo 2o, item 4, do Contrato 0385.755-63. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 363.826.480,48 28/02/2021 Valor atualizado até 01/7/2021: R$ 374.595.744,30 9.3.2. Rogerio de Paula Tavares (XXX.852.987-XX), Lourival Martins de Lima (XXX.350.567-XX), Jose Gomes de Araújo Neto (XXX.129.092-XX), solidariamente com OSX Construção Naval S.A. (11.198.242/0001-58), em decorrência das seguintes irregularidades verificadas no segundo desbloqueio de recursos para a OSX Construção Naval S.A., realizado em 8/2/2013, no valor de R$ 200.000.000,00, que compõe o primeiro desembolso de recursos realizado no âmbito do Contrato 0385.755-63: desconsiderar o comprometimento da capacidade de extração de petróleo da OGX Petróleo e Gás S.A., principal cliente da OSX Construção Naval S.A., e o correspondente impacto na viabilidade do projeto do Estaleiro do Açu; não celebrar o contrato intercredores com o BNDES, condição para o primeiro desembolso exigida na cláusula 14a, § 2o, item 9 e na cláusula 12o, § 1o do Contrato 0385.755-63; não reter os recursos para a liquidação integral do empréstimo-ponte, conforme exigido pela cláusula 20, item 3, do Contrato 0385.755-63. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 370.001.974,56 28/02/2021 Valor atualizado até 1/7/2021: R$ 380.954.033,01 9.3.3. Rogerio de Paula Tavares (XXX.852.987-XX), Adailton Ferreira Trindade (XXX.250.151-XX), Lourival Martins de Lima (XXX.350.567-XX), solidariamente com OSX Construção Naval S.A. (11.198.242/0001-58), em decorrência das seguintes irregularidades verificadas no terceiro desbloqueio de recursos para a OSX Construção Naval S.A., realizado em 13/3/2013, no valor de R$ 230.728.621,1, que compõe o primeiro desembolso de recursos realizado no âmbito do Contrato 0385.755-63: desconsiderar o comprometimento da capacidade de extração de petróleo da OGX Petróleo e Gás S.A., principal cliente da OSX Construção Naval S.A., e o correspondente impacto na viabilidade do projeto do Estaleiro do Açu; não celebrar o contrato intercredores com o BNDES, condição para o primeiro desembolso exigida na cláusula 14a, § 2o, item 9 e na cláusula 12o, § 1o do Contrato 0385.755-63; não reter os recursos para a liquidação integral do empréstimo-ponte, conforme exigido pela cláusula 20, item 3, do Contrato 0385.755-63. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 426.850.226,97 28/02/2021 Valor atualizado até 01/7/2021: R$ 439.484.993,69 9.4. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Economia, conforme preceitua o parágrafo único do art. 198 do Regimento Interno do TCU.